Tribunal: TJDFT
Processo: 0705218-96.2019.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIAS DE FATO. ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR. PALAVRA DA VÍTIMA ISOLADA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. ABSOLVIÇÃO. DÚVIDA QUANDO À MATERIALIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Conquanto seja devido dar especial valor à palavra da vítima em perquirição dos delitos em contexto de violência doméstica, ainda assim tais declarações devem ser lastreadas por outros elementos de prova que apontem de forma segura e incontroversa para a prática das infrações.
2. Para a configuração do crime de ameaça é necessário que o mal seja considerado injusto e grave, apto a causar intimidação e prejuízo relevante na vítima, o que não ocorreu no presente caso, conforme se verifica da análise de suas declarações judiciais.
3. Quanto ao delito de vias de fato, inexiste qualquer prova (fotografias, filmagens ou testemunha), há somente as alegações da vítima na fase extrajudicial e, de outro lado, a negativa de autoria por parte do réu.
4. Se há razoável dúvida quanto à materialidade do delito em comento, fragilizando um eventual decreto condenatório, a absolvição é medida de rigor, com fulcro na insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e na aplicação do princípio do "in dubio pro reo".
5. Recurso provido.